Tribunal: TJDFT
Processo: 0726055-09.2022.8.07.0000
Órgão julgador: FÁTIMA RAFAEL
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-11-16
Data de publicação: 2022-12-01

Ementa:
PROCESSO CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. RECUPERAÇÃO JUDICIAL SUSPENSA PELO JUÍZO COMPETENTE. CONTINUAÇÃO DA EXECUÇÃO. PENHORA DE BENS DO DEVEDOR. POSSIBILIDADE. DECISÃO REFORMADA.
1. O art. 6o, § 4o, da Lei n.o 11.101/2005 (Lei de Falências e de Recuperações de Empresas – LFRE) estabelece que, deferido o processamento da recuperação judicial, suspende-se o curso da prescrição e de todas as ações e execuções contra o devedor, pelo prazo de 180 (cento e oitenta) dias.

2. Todavia, se a recuperação judicial foi suspensa por decisão liminar concedida em agravo de instrumento, a execução deve prosseguir, inclusive com a constrição de bens dos devedores, enquanto perdurar os efeitos da referida decisão.

3. Agravo de Instrumento conhecido e provido. Unânime.